Tribunal: TJBA
Processo: 8001833-95.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001833-95.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PLANSERV - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADMAR LELIS e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA FROTA DA SILVA LADEIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DO AUTOR:
OMISSÃO CONSTATADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS.TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, ACÓRDÃO MODIFICADO PARCIALMENTE.

Sendo a função dos Embargos de Declaração afastar do Acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, existindo este pressuposto, devem ser acolhidos os embargos.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DO RÉU:

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC, MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que, eventualmente, se registrem no Acórdão proferido pelo Tribunal.

Revelam-se incabíveis os Embargos de Declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

A obrigação imposta ao Julgador, de fundamentar sua decisão, não vai a ponto de exigir que o mesmo desça a detalhes mínimos. Pode fazê-lo, sucintamente, de modo que possibilite às partes identificar seu convencimento. Vícios inocorrentes, na espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001833-95.2017.805.0036
, da Comarca de Caitité, em que figuram como Embargante/Embargado

ADMAR LÉLIS

e, Embargado/Embargante,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER os Embargos de Declaração da parte Autora e REJEITAR os Embargos Declaratórios da parte Ré
, nos termos do voto condutor.